Tribunal: STF
Processo: Rcl 89177
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferido nos autos do Processo nº 0009571-02.2024.4.05.8302, que teria contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.
O Estado de Pernambuco narra que o processo em referência nesta reclamatória consiste em demanda judicial pelo fornecimento do medicamento Belimumabe 640mg a Michelle Campelo da Silva, para o tratamento da condição clínica de “portadora de lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com nefrite lúpica classe IV e V e crescência (CID 10: M32.1)”  (e-doc. 1, p. 4).
Discorre que, a despeito da necessidade de comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas nº 6 e 1.234 da RG para a concessão de medicamento não incorporado, a parte  ora beneficiária do ato reclamado "apresentou apenas um frágil laudo particular e uma receita" (e-doc. 1, p. 11) e, mesmo assim, teve o fornecimento do medicamento deferido sem que a autoridade reclamada tenha se manifestado acerca do ato de não incorporação do fármaco pela Conitec e tampouco sobre a eventual impossibilidade de substituição do fármaco pretendido por outro fornecido pelo SUS. 
Sustenta, assim, que

"[a] manutenção da decisão acarretará irreversíveis danos à implementação da política pública de acesso à saúde, pois, para além da ausência de garantia de que esses recursos possam retornar ao erário, abre-se perigoso precedente a jogar por terra o esforço realizado para estabelecer critérios que possam viabilizar o acesso à saúde pela população mais necessitada. " (e-doc. 1, p. 15)

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, subsidiariamente, o sobrestamento do trâmite do processo de origem. No mérito, vindica o provimento 

"[d]a presente reclamação para julgar improcedente o pedido da ação de obrigação de fazer ou, subsidiariamente, para cassá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)." (e-doc. 1, p. 15-16)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação. 
Compulsando os autos, observo que a parte beneficiária, Michelle Campelo da Silva, moveu ação em desfavor do Estado de Pernambuco objetivando o fornecimento do medicamento Belimumabe 640mg, conforme posologia médica, para tratamento de Lúpus Eritematoso Disseminado (CID 10 M32.1) (e-doc. 4, p. 3). 
O Juízo de piso proferiu sentença confirmando a liminar concedida naquela sede, condenando o ente político ao fornecimento do fármaco em apreço, sob os seguintes fundamentos:

“Superada a preliminar, passo à análise do mérito. 
Nas ações de saúde relativas ao fornecimento de medicamentos/insumos, o valor da causa deverá corresponder ao custo total de tratamento, caso seja por tempo determinado, ou à quantia relativa ao tratamento anual, caso o fármaco seja de uso por tempo indeterminado. Além disso, a proteção jurídica à saúde está alçada ao nível constitucional, explicitada na obrigatoriedade da formulação de políticas para a manutenção preventiva da saúde dos cidadãos, bem assim na execução de ações e serviços que atendam a demanda de tratamentos curativos com utilização dos meios tecnológicos disponíveis. 
Sendo a saúde um bem essencial, correlacionado com a preservação do bem maior, a vida, deve o Estado promover a sua efetividade, adotando diretrizes conforme dispõe o art. 198 da Constituição Federal. Por isso, o Sistema Único de Saúde (SUS), financiado por toda a sociedade, deve executar a assistência técnica à saúde, idealizado que foi para a prestação de serviço universalizado, suficiente e eficiente. 
Nessa esteira o Colendo Tribunal de Justiça de Pernambuco, editou a súmula 18, que referenda o dever dos entes da federação em fornecer a medicação aos considerados carente o que se vislumbra no caso em tela, aplicando-se por analogia aos casos de procedimento cirúrgico, fornecimento de suplementos/insumos e internação em UTI.
SÚMULA 18/TJPE. 'É DEVER DO ESTADO-MEMBRO FORNECER AO CIDADÃO CARENTE, SEM ÔNUS PARA ESTE, MEDICAMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE, AINDA QUE NÃO PREVISTO EM LISTA OFICIAL'. 
Conforme documentos trazidos com a inicial, dúvidas não há que o medicamento pleiteado é capaz de beneficiar a parte autora, evitando que ocorra o perecimento da sua saúde, tendo em vista que a paciente é portadora de lúpuseritematoso disseminado, consoante se destaca dos exames e laudos médicos colacionados. 
O profissional de saúde, conveniado à rede pública, é capacitado para recomendar o tratamento que achar correto de acordo com o quadro de saúde do paciente na leitura dos exames requeridos, respondendo, inclusive, por ilegalidades e desvios que cometer quando no exercício de suas funções.
Ainda, proferir decisão favorável ao fornecimento do insumo pleiteado não vai de encontro à universalidade de acesso à justiça e nem constitui uma ofensa à isonomia entre os assistidos pelo SUS, vez que o Princípio da Universalidade deve ser entendido da seguinte forma: todas as pessoas devem ter direito à saúde gratuita e de qualidade independentemente de qualquer contra requisito por parte do Estado, e o que diz o dispositivo constitucional, art. 196. 
Neste sentido, eis o que dispõe a Súmula 18 deste TJPE, verbis: 
'Súmula nº 18 – É dever do Estado Membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.'  
Faz-se necessário o tratamento indicado em concepção técnica médica, exarado por profissional vinculado ao próprio SUS. 
Diante de todo o exposto, por tudo que nos autos consta, confirmo os efeitos da tutela provisória tornando-a em definitiva, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que o Estado de Pernambuco forneça à autora o medicamento BELIMUMABE 640mg, conforme laudo juntado aos autos de ID nº 168129324, devendo a administração ser realizada de forma contínua até progressão da doença, desde que o tratamento não seja interrompido por qualquer motivo, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 2, p. 3-6) (destaques no original)

A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na análise do recurso de apelação interposto pela parte reclamante, manteve a condenação ao fornecimento do medicamento, se reportando ao preenchimento dos requisitos previstos no Tema nº 106 dos recursos repetitivos do STJ. Vide:

“A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) o fornecimento do medicamento Belimumabe 640 mg à autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, e (ii) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O laudo médico juntado aos autos (Id. 50027562) atesta a imprescindibilidade do uso do Belimumabe 640 mg, diante da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS para a enfermidade da autora. 
Consta, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA desde 2012, e a parte autora demonstrou não possuir condições financeiras de custeá-lo. Conforme Petição (Id. 50027574), a parte autora procedeu com a juntada aos autos dos laudos e exames médicos atualizados confirmatórios do diagnóstico da autora (Id. 50027575 e 50027576). 
De início, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196, CF), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos (Tema 793/STF). Entretanto, o fornecimento de medicamentos pelo SUS deve observar critérios técnico-científicos e os protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em respeito aos princípios da isonomia, da eficiência administrativa e da reserva do possível. 
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), fixou a necessidade cumulativa de comprovação de: 
(i) laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento; 
(ii) inexistência ou ineficácia de terapias disponíveis no SUS; 
(iii) incapacidade financeira do paciente; 
(iv) registro do medicamento na ANVISA. 
No caso concreto, todos os requisitos encontram-se preenchidos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do Estado ao fornecimento do medicamento.
Registre-se que a Nota técnica do NATJUS (Id. 50027567) concluiu considerando o diagnóstico da nefrite lúpica que acomete a parte autora. Justificou, sendo necessário a apresentação de informações adicionais para nova análise do pleito (atestando atividade da doença e comprometimento renal). Por seu turno, a parte autora, por meio da Petição (50027574), procedeu com a juntada aos autos dos documentos confirmatórios do diagnóstico da autora, com laudos e exames médicos atualizados “atestando que a autora foi submetida a biópsia renal que evidenciou nefrite lúpica classe IV (A/C) – manifestação renal mais grave do lúpus.” (Id. 50027575). 
Todavia, para compatibilizar a tutela do direito à saúde com a razoabilidade e eficiência da administração pública, impõe-se condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada a cada 6 (seis) meses, medida que visa assegurar a continuidade do tratamento apenas enquanto necessário. 
A jurisprudência tem admitido que o fornecimento seja condicionado à apresentação periódica de receita e laudo médico atualizados, como medida de fiscalização e garantia do uso racional do medicamento. 
Assim, fixo que a parte autora deverá apresentar receita e laudo médico atualizados a cada 06 (seis) meses, sob pena de suspensão do fornecimento. 
Segue julgado do TJPE nesse sentido: 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL REJEITADA UNISSONAMENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NO RIM ESQUERDO (SUNITINIBE). PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ART. 461 DO CPC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 8. Reexame necessário provido parcialmente, tão somente para fazer constar da decisão recorrida que a entrega do medicamento Sutent 50mg (Sunitinibe), nos termos e quantitativos prescritos pelo médico assistente, fica condicionada à apresentação periódica de 06 (seis) em 06 (seis) meses, junto a SES, de receita médica atualizada, subscrita por profissional competente, que comprove a permanência da necessidade de utilização daquele fármaco, não restando violados os arts. 730 e 461, § 4º, do CPC; 2º, 6º, 37, XXI, 100, § 2º, 196, todos da CF/88, declarado prejudicado o apelo. (TJ-PE - REEX: 3813561 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 17/12/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2016 – grifo nosso) 
A I Jornada de Saúde[6], promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu Enunciado nº 2 delineou que: 'Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida'.
Deve-se adotar ao caso a obrigação do paciente apresentar, semestralmente, a receita médica, assinada por médico que o acompanhe. 
A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de assegurar acesso igualitário às ações e serviços necessários. O  TJPE consolidou tal entendimento por meio da Súmula 18, segundo a qual 'é dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial'. 
Assim, o fornecimento do fármaco é medida que se impõe, sob pena de grave lesão ao direito fundamental à vida e à saúde do recorrido.
[...]
Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações interpostas, determinando que a continuidade do fornecimento do fármaco fique condicionada à apresentação de receita e laudo médico atualizados a cada 06 (seis) meses, bem como para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, hígida a sentença prolatada pelo juízo a quo.” (e-doc. 13, p. 20-25) (grifo acrescido)

Compulsando o andamento processual na origem, observo, ainda, que o ente público reclamante interpôs recurso extraordinário não analisado pelo TJPE.
Pois bem.
A presente reclamação funda-se nas teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, cuja força obrigatória foi reforçada mediante edição das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, as quais têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde.
Transcrevo o teor das Súmulas vinculantes nºs 60 e 61, respectivamente:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG), a conceituação de medicamentos incorporados e não incorporados no SUS foi assim pactuada:

“Os membros da Comissão iniciaram pela conceituação do que deveria ser considerado como medicamento incorporado e não incorporado no SUS, uniformizando a nomenclatura para fins de análises administrativa e judicial; subdividiram-se os incorporados em duas subespécies: (i) disponibilizados: assim entendidos como previsto em protocolo ou listagem essencial ou complementar de medicamentos, inclusive medicamentos off label desde que previstos em protocolo do Ministério da Saúde (após parecer favorável de incorporação da Conitec) ou componente básico da Rename; (ii) em processo de disponibilização: compreendido como a situação do medicamento após a publicação da portaria de incorporação pelo Ministério da Saúde de que trata o art. 19-R da Lei 8.080/1990 e antes de sua disponibilização na rede pública.
Alcançou-se que o uso off label de medicamentos registrados no Brasil corresponde ‘ao uso intencional em situações divergentes da bula de medicamentos registrado na Anvisa, com finalidade terapêutica e sob prescrição’, podendo ‘incluir diferenças na indicação, faixa-etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração’, conforme previsto no art. 2º, XXXI, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC 406/2020. Ou seja, envolve uso indicado divergente da bula tal como foi registrado, seja ampliando o uso do medicamento para outra faixa etária, seja para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada pela Anvisa, bem ainda para outra doença” (P. 73 e 74 do acórdão do RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11/10/24).

Do item 2.1 da tese do Tema nº 1234 da RG extrai-se que “[são considerados] medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.”
Para que a prestação jurisdicional de saúde ocorra de maneira a concretizar o direito fundamental previsto constitucionalmente e instrumentalizado mediante políticas públicas, ficou assim definido na tese do Tema nº 1234 da RG:

“V – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

Soma-se como diretriz para a análise jurisdicional do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS o que definido na tese do Tema nº 6 da RG, assim redigida:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes deste STF, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):

“45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.
46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.
47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)

O acórdão em apelação, fundamentado exclusivamente na tese do Tema nº 106 de recursos repetitivos do STJ, desrespeita a eficácia dos precedentes do STF acima delineados, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão questionada e determinar à autoridade reclamada que proceda a nova análise do direito,  com observância das teses dos Temas nºs  6 e 1234 da Repercussão Geral, ficando mantido o fornecimento do medicamento até que o direito seja reapreciado na origem.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente